Tribunal: TJDFT
Processo: 0701332-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701332-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUZIANA SANTOS LINDOSO AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por LUZIANA SANTOS LINDOSO contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos da ação cominatória (Processo no 0700823-54.2020.8.07.0003), movida contra COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de determinação à agravada para que promova o imediato restabelecimento do serviço de fornecimento de água para sua residência, ao fundamento de que a agravante reconhece a existência do débito no valor de R$18.261,50 e de que é legitima a suspensão do fornecimento do serviço (ID 13809362 – págs. 34/35). Em suas razões recursais (ID 13809360), a agravante sustenta que ajuizou ação em desfavor da agravada, para que fosse compelida a efetuar o restabelecimento do fornecimento de água para sua residência. Noticia que, em outubro de 2019, recebeu um comunicado da agravada sobre o valor em aberto no total de R$18.621,50 e a ordem de corte, razão pela qual compareceu à agência para regularizar a situação, momento em que foi orientada a redigir uma carta relatando os fatos, a fim de que fosse realizada uma renegociação. Contudo, houve suspensão do fornecimento de água no dia 07/01/2020. Cita o disposto no artigo 6o, § 3o, inciso II, da Lei no 8.987/95, segundo o qual não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção por inadimplemento do usuário, desde que haja aviso prévio. Alega que tem interesse em adimplir o débito, porém, por razões alheias à sua vontade, não reúne condições de arcar com o parcelamento e com o consumo mensal. Destaca o caráter essencial do serviço de fornecimento de água, nos termos do artigo 10, inciso I, da Lei no 7.783/89, necessário à sua sobrevivência e de sua família, enfatizando que não pretende a liberação da obrigação do pagamento, bem como que a agravada poderá vindicar o seu crédito pelas judiciais cabíveis. Alega que, segundo a Resolução 14/2011, da ADASA, é permitido o corte do serviço quando o consumidor estiver inadimplente por mais de 60 dias; contudo, a referida resolução também impede a suspensão quando a dívida é relativa a período superior a 120 dias. Afirma que a relação jurídica de direito material é regulamentada pelo Código de Defesa do Consumidor, em especial pelos artigos 22 e 42, bem como não existem débitos atuais, vencidos a menos de 120 dias, a justificar a manutenção do corte no fornecimento de água. Defende que o ato de suspensão do serviço não pode se prolongar no tempo, como forma de compelir o pagamento integral do débito, e que a respectiva cobrança deve ocorrer mediante a utilização das vias ordinárias. Destaca, ainda, que a urgência decorre da essencialidade do serviço de abastecimento de água. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinado o restabelecimento do abastecimento de água no imóvel da agravante, até o julgamento definitivo do recurso e, ao final, seu provimento, para que seja reformada a decisão recorrida, nos moldes do provimento liminar. Preparo não recolhido, em face da gratuidade de justiça concedida (ID 13809362 – pág. 34). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada pela agravante. Do exame do processo originário, verifica-se que a agravante apresentou o Comunicado da CAESB, de 10/10/2019, referente à suspensão do serviço de fornecimento de água, por falta de pagamento do débito no valor de R$18.261,50 (ID 13809362 – pág. 29). Observa-se, também, que as faturas dos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2019 encontram-se quitadas, conforme documentos de ID 13809362 – págs. 30/33, ainda que tenha havido considerável atraso no pagamento em relação à data de vencimento. A agravante reconhece que existem débitos pretéritos não pagos; enfatiza, contudo, que as faturas atuais, com vencimento em até 120 dias, que respaldariam a suspensão do serviço público, foram pagas. A Resolução no 14, de 27/10/2011 da ADASA – Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal, veda a suspensão do fornecimento de água por motivo de inadimplemento no pagamento de fatura após decorridos 120 dias do vencimento. Confira-se: Art. 121. O prestador de serviços poderá suspender a prestação dos serviços de abastecimento de água a determinado usuário, nas seguintes situações: I – inadimplemento pelo usuário do pagamento devido pela prestação do serviço; (...) § 1o A suspensão do serviço de abastecimento de água por motivo de inadimplência só poderá ser efetivada quando houver atraso igual ou superior a 60 (sessenta) dias no pagamento de fatura. § 2o A suspensão nos casos referidos nos incisos I e II exigem por parte do prestador de serviços o aviso prévio ao usuário, por escrito, específico e com comprovação de entrega, devendo ser entregue com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data prevista para a suspensão. § 3o A comprovação de entrega a que se refere o parágrafo anterior será realizada por meio de registro da entrega do aviso no aplicativo de leitura, identificando a inscrição, data prevista para a suspensão, data e hora da entrega, nome do recebedor ou alternativamente outras circunstancias da entrega do aviso. § 4o O aviso prévio deve conter o motivo gerador da suspensão e a indicação das faturas que caracterizaram a inadimplência, se for o caso, sob pena de nulidade do aviso. § 5o É vedada a suspensão do fornecimento por motivo de inadimplência no pagamento de fatura após decorridos 120 (cento e vinte) dias do respectivo vencimento, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento. Com efeito, no caso, a suspensão do fornecimento da prestação do serviço de abastecimento de água foi regular, porquanto a agravante encontrava-se inadimplente quanto às faturas com vencimento em 13/11/2018, 10/01/2019, 10/03/2019, 10/05/2019, 10/07/2019 e 10/09/2019. Contudo, apesar de o atraso no pagamento comprometer a prestação continuada do serviço, certo é que devido ao adimplemento dos débitos referentes aos meses de setembro a dezembro de 2019, não subsiste motivo para embasar a suspensão do fornecimento do referido serviço público essencial, nos termos da norma citada. Além disso, a agravada poderá se valer das vias ordinárias para a cobrança dos débitos superiores a 120 dias de atraso. Dessa forma, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano mostram-se presentes, pois a agravante e seus familiares encontram-se impedidos de utilizar água na residência. Nesse sentido, vale o destaque de julgados desta Sexta Turma: APELAÇÃO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POR DÍVIDA PRETÉRITA. INCABÍVEL. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. RECURSO PROVIDO. 1. Corte de fornecimento de água pressupõe inadimplência de conta regular, relativa ao mês do consumo, sendo inviável, pois, a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos, devendo a companhia utilizar-se dos meios ordinários de cobrança, não se admitindo nenhuma espécie de constrangimento ou ameaça ao consumidor, nos termos do art. 42 do CDC" (REsp 1663459/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 10/05/2017. 2. Incabível a suspensão no serviço de fornecimento de água por dívidas pretéritas ao atual mês de consumo, visto que a concessionária dispõe de outros meios legítimos para a cobrança de débitos antigos. 3. Além da probabilidade do direito, está comprovado o risco de dano à subsistência da parte que se vê privada da utilização de água em suas atividades cotidianas, autorizando a antecipação dos efeitos da tutela recursal. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.1143741, 07052719320188070018, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2018, Publicado no PJe: 12/01/2019) DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ÁGUA. INADIMPLÊNCIA. CORTE. IMPOSSIBILIDADE, QUANDO SE TRATAR DE DÉBITOS PRETÉRITOS, DESDE QUE O ADIMPLEMENTO CONTINUE OCORRENDO. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DOS 4 MESES QUE ANTECEDERAM A PROPOSITURA DA AÇÃO. RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Está assentado na jurisprudência pátria o entendimento de que, apesar de lícito, é indevido o corte de fornecimento de água do consumidor inadimplente quando o débito é referente a faturas pretéritas, considerando a essencialidade do serviço fomentado. 2. Regulamentando essa orientação no âmbito do Distrito Federal, a ADASA - Agência reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal, editou a resolução no14/2011, que, em seu artigo 121, §5o, proíbe a interrupção do fornecimento de água em razão do inadimplemento de faturas vencidas há mais de 120 dias. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão n.1114724, 07050662120188070000, Relator: ALFEU MACHADO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/08/2018, Publicado no DJE: 21/08/2018) OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. CORTE POR DÉBITOS PRETÉRITOS. VEDAÇÃO. I - É indevida a interrupção do fornecimento de água por débitos pretéritos, após decorridos mais de 120 dias do vencimento, Resolução no 14/11 da ADASA e entendimento do e. STJ. II - O corte no fornecimento de água, item essencial à vida, não pode ser utilizado como meio de coagir o consumidor a pagar débito antigo, cuja cobrança deve ser realizada pelos meios legais ordinários. Reforma parcial da r. sentença. III - Apelação provida. (Acórdão n.1130397, 07028893020188070018, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/10/2018, Publicado no DJE: 22/10/2018) Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA. PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE EM RECORRER. SERVIÇOS ESSENCIAIS. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. DÉBITOS ANTIGOS. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. (...) IV - O corte de serviços essenciais, tais como água e energia elétrica, pressupõe o inadimplemento de conta regular, sendo inviável, portanto, a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos. (...) (AgRg no Ag 1320867/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2017, DJe 19/06/2017) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ÁGUA. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2105 INEXISTENTES. ARTS. 29, I E 30, I, DA LEI 11.445/2007. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO EM RAZÃO DE DÉBITOS PRETÉRITOS. TESE DE REFATURAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.SÚMULA 7/STJ. (...) 3. Atinente aos arts. 6o, § 3o, II, da Lei 8.987/95 e 40, V, da Lei 11.445/2007, o STJ pacificou entendimento de que corte de fornecimento de água pressupõe inadimplência de conta regular, relativa ao mês do consumo, sendo inviável, pois, a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos, devendo a companhia utilizar-se dos meios ordinários de cobrança, não se admitindo nenhuma espécie de constrangimento ou ameaça ao consumidor, nos termos do art. 42 do CDC. Incidência da Súmula 83/STJ. (...) (REsp 1663459/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 10/05/2017) Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar o restabelecimento do fornecimento do abastecimento de água na residência da agravante, no prazo máximo de 48 horas, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$100,00, limitada a R$ 10.000,00. Confiro à presente decisão força de mandado. Oficie-se à agravada, com urgência, quanto ao teor da presente decisão, para que providencie o efetivo cumprimento da determinação. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Intime-se a agravada para apresentar resposta ao presente agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 30 de janeiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator